Tribunal: STF
Processo: MS 38063
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de mandado de segurança impetrado por Iolanda Maria Barros Santana, contra ato de natureza jurisdicional, apontando-se como autoridade coatora a e. Ministra Cármen Lúcia, relatora da Reclamação n. 46.002 com trâmite nesta Corte e trânsito em julgado certificado nos respectivos autos.



A impetração lastreia-se nas seguintes alegações:



a)     o recurso especial interposto pela Editora Globo deriva de decisão proferida em agravo de instrumento, pela impetrante, cuja pretensão foi a de dar seguimento ao processo de liquidação do julgado, tendo sido concedido provimento ao remédio jurídico, ao entendimento de que a sentença já havia transitado em julgado;



b)     após o correto julgamento, que até então sustentava que na publicação da sentença não indicara o nome de um dos muitos advogados que se diziam habilitados nos autos, insurgiu-se a ré (Editora Globo) às fls. 305/309, mediante embargos de declaração ao fundamento de alegada omissão da Corte, inovando na lide;



c)     a procuração outorgada à advogada Márcia Gomes Salgado pela Editora Globo S.A. não tem validade jurídica, pois não há nos autos nenhum documento demonstrando que o seu outorgante teria legitimidade para fazer a concessão dos poderes de representação judicial ;



d)     houve recusa na prestação jurisdicional, quanto à regularidade processual dos advogados atuantes naquele processo em defesa da Editora Globo, sendo que tal matéria constitui pressuposto de recorribilidade e deve ser conhecida de ofício.



É o relatório. 



Decido. 



Decido. 



O writ não ultrapassa a barreira do conhecimento, por atacar ato de natureza jurisdicional, impugnável pelas vias recursais cabíveis e destituído de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que atrai a incidência da Súmula n. 267/STF. Nesse sentido: 



Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. [MS 31.831 AgR, rel. min. Dias Toffoli, DJE de 28-11-2013.] 



Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial preferido pela Primeira Turma desta Corte. Não cabimento. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. 3. Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34877 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes Tribunal Pleno, DJe de 26-11-2019) 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 267/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, monocrático ou colegiado, emanado desta Corte. Precedentes. Súmula 267/STF. II – Referidas decisões somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes. (...) (MS 36619 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 04-11-2019)



Não se vislumbra, na espécie, a suscitada ilegalidade do ato impugnado, pois a impetrante cinge-se a apontar omissão quanto à tese de irregularidade na representação processual da Editora Globo nos autos da reclamação, objeto que não se coaduna com a via mandamental. 



Ao contrário, ficou patente, no ato apontado como coator, o manifesto e reiterado abuso no direito de recorrer por parte da ora impetrante, o que inviabiliza, por completo, o prosseguimento deste writ, recomendando-se, ainda, aos subscritores da inicial, que se abstenham de prosseguir de forma temerária como a constatada nestes autos, sob pena de ser oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil. 



Sob outro vértice, o trânsito em julgado do decisum objurgado inviabiliza o manejo do mandamus, a teor do disposto na Súmula n. 268/STF. Confira-se: 



AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 26394 AgR, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 28-08-2009). 



Anote-se, por fim, que o presente mandado de segurança foi impetrado pela mesma parte e com o mesmo objeto do MS n. 38.118, que já foi denegado em decisão monocrática confirmada em sede de agravo regimental, o que denota o manifesto abuso do direito de ação por parte da impetrante e pelos subscritores da peça de ingresso.



Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, ante o seu manifesto descabimento, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



Publique-se. 



Brasília, 4 de dezembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator



Assinado digitalmente